Tribunal: TJDFT
Processo: 0769312-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDO. DOUTORADO. SUSPENSÃO DO CURSO. PANDEMIA (COVID 19). PRORROGAÇÃO DA LICENÇA. POSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “determinar que o DISTRITO FEDERAL conceda a prorrogação do afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu até 31/07/2024.”. Entendeu o juízo “a quo” que “Diante dessas circunstâncias, o art. 53 da Portaria SEE/DF n. 259/2013 estabelece que o servidor pode solicitar a prorrogação do afastamento na hipótese de caso fortuito ou de força maior, mediante declaração do orientador.”.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que “A Portaria SEEDF no 145/2020, no art. 67, prevê que o afastamento remunerado para estudos, em nível de mestrado, será no máximo de 2 (dois) anos e, em nível de doutorado ou pós-doutorado, no máximo de 4 (quatro) anos. O prazo da parte autora total de afastamento já extrapolou os 4 anos previstos.”. Afirma, ainda, que a recorrida não atendeu à determinação de que os pedidos de prorrogação devem ser feitos com antecedência mínima de 30 dias do término do afastamento, mediante apresentação de declaração do orientador e requerimento fundamentando sua solicitação, com base em caso fortuito ou de força maior.
4. Sem contrarrazões (ID 58814954).
5. A possibilidade de prorrogação do afastamento para estudo está prevista na Portaria n. 259/2013 da Secretaria de Educação do DF, nos seguintes termos: “Art. 53. O servidor poderá solicitar prorrogação do afastamento remunerado para estudos, para a conclusão do curso, na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, mediante declaração do orientador do curso, a ser analisada pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo alterado(a) pelo(a) Portaria 210 de 19/06/2019); Art. 54. A prorrogação de que trata o art. 53 desta Portaria deverá ser solicitada junto à EAPE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, para fins de análise pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 145 de 09/07/2020)? (grifos nossos).
6. Verifica-se que as circunstâncias fáticas devem ser levadas em consideração, sopesando os princípios da legalidade e da razoabilidade, a ensejar, excepcionalmente, o deferimento da pretendida prorrogação do prazo da licença da servidora pública.
7. Com efeito, está diante de circunstância fática excepcional e completamente alheia à vontade da recorrida provocada pela pandemia da COVID-19 e suas consequências, que a impossibilitou de concluir o seu curso de Doutorado no prazo inicialmente deferido.
8. Quanto à comunicação, restou devidamente comprovado pela recorrida que em 16/10/2023 e 02/11/2023, a recorrida enviou e-mail para a EAPE comunicando acerca da necessidade de prorrogação. O fato de não ter atendido estritamente as formalidades indicadas pelo recorrente, por si, não inviabiliza o reconhecimento do direito, uma vez que os requisitos para a concessão do benefício foram atendidos.
9. Assim, mostra-se razoável o deferimento da prorrogação da licença para capacitação, já que a recorrida viu-se impedida de concluir o curso no prazo estipulado por questões alheias à sua vontade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Isento de custas. Sem honorários em razão de mão haver contrarrazões.